Tribunal: TJPA
Processo: 0464650-38.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0464650-38.2016.8.14.0301

APELANTE: AGRA INCORPORADORA S.A., LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: GEIZA DINIZ DE MAGALHAES, FELIPE VILHENA BRILHANTE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CLÁUSULA DE RETENÇÃO ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos morais, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais por parte das rés, que não entregaram o imóvel no prazo estipulado, nem mesmo após o decurso do prazo de tolerância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve a validade da cláusula de retenção dos valores pagos e a adequação do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado o atraso injustificado na entrega do imóvel, caracterizando inadimplemento contratual e ensejando a resolução contratual por culpa exclusiva das rés.
4. Aplicação da Súmula 543/STJ: é devida a restituição integral das parcelas pagas pelo consumidor, em caso de culpa exclusiva da vendedora.
5. Cláusulas contratuais que preveem a retenção de valores em hipóteses de inadimplemento do fornecedor são abusivas e devem ser afastadas, conforme artigos 47 e 51, IV, do CDC.
6. Configurado o dano moral diante da frustração de legítima expectativa de moradia, sendo razoável o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece a reparação por danos morais em hipóteses análogas.
8. Manutenção da decisão monocrática, em conformidade com o artigo 932, IV e V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É abusiva a cláusula que prevê retenção de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda, quando o inadimplemento contratual decorre exclusivamente da vendedora. 2. É devida a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo consumidor, com base na Súmula 543/STJ. 3. O atraso injustificado na entrega do imóvel configura dano moral indenizável, passível de compensação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 35, 47 e 51, IV; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.128.645/RS; STJ, AgInt no AREsp 2392437/MG; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2441922/RO; TJ-PA, Apelação Cível 0853986-72.2019.8.14.0301.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0464650-38.2016.8.14.0301

AGRAVANTES/APELANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADOS/APELADOS: FELIPE VILHENA BRILHANTE e GEIZA DINIZ DE MAGALHÃES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA, contra a decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 24999229, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos em face de FELIPE VILHENA BRILHANTE e GEIZA DINIZ DE MAGALHÃES, cuja ementa restou assim redigida:

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA e AGRA INCORPORADORA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FELIPE VILHENA BRILHANTE e GEIZA DINIZ DE MAGALHÃES em ação de rescisão contratual c/c devolução das parcelas pagas e indenização por danos morais, devido ao atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. A sentença determinou a rescisão do contrato, a restituição integral das quantias pagas, corrigidas pelo INCC e acrescidas de juros de mora, além da condenação das rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Há três questões em discussão: (i) definir se as apelantes são legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a rescisão contratual impõe a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor; (iii) determinar se há dano moral indenizável em razão do atraso na entrega do imóvel.

A empresa que participa da cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor possui legitimidade passiva para responder pelos danos causados, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se afasta a preliminar de ilegitimidade passiva das apelantes.

Em caso de rescisão contratual por inadimplência do promitente vendedor, a restituição integral das parcelas pagas pelo consumidor é devida, conforme previsto na Súmula 543 do STJ e no art. 35, II, do CDC, sendo abusiva a cláusula contratual que determina a devolução parcelada ou ao término da obra.

Atraso excessivo na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual e gera direito à indenização por danos morais, pois acarreta aflição, frustração e transtornos ao consumidor, extrapolando o mero dissabor da vida cotidiana.

O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se aos parâmetros jurisprudenciais.

A correção monetária das parcelas devolvidas deve ser aplicada pelo INCC até o ajuizamento da ação e pelo INPC a partir do ingresso da demanda, enquanto os juros moratórios incidem desde a citação, conforme entendimento do STJ.

Recurso desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

A empresa que participa da cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor responde solidariamente pelos danos causados, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em caso de rescisão contratual por inadimplência da construtora, o consumidor tem direito à restituição integral das parcelas pagas, com correção monetária e juros.

O atraso excessivo na entrega do imóvel enseja indenização por danos morais, sendo cabível a fixação do quantum conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, 35, II, e 47; CC, art. 186; CPC, arts. 932 e 1.022; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.300.418/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13/11/2013; STJ, AgInt no AREsp nº 2.128.645/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/02/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.792.742/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26/08/2019.

Nas
razões do Agravo Interno
(Id. 25685217), as agravantes sustentam que todos os parâmetros contratuais que versam sobre o percentual de retenção, bem como todas as outras cláusulas do contrato, foram aceitas pelos agravados, sendo compatível com o diploma consumerista a cláusula que estipula a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos a título de abatimento do saldo devedor, motivo pelo qual requereu o reconhecimento de sua legalidade, com restituição dos valores consoante previsão contratual ou, subsidiariamente, o acolhimento do percentual de 25%.

Discorreram acerca do valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua redução, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais e a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte agravada.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões sob Id. 25972116, os agravados pugnaram pelo desprovimento do recurso, com manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia jurídica devolvida a esta Corte cinge-se em verificar se deve ser reconhecia a validade da cláusula contratual que prevê a retenção de parte dos valores pagos, bem como a possibilidade de redução do
quantum
indenizatório por danos morais arbitrados.

Antecipo que a decisão agravada não merece qualquer reparo.

A decisão agravada lastreou-se em fundamento jurídico sólido, reiteradamente acolhido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça. Destaquei expressamente a aplicabilidade da Súmula 543 do STJ, a qual enuncia:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor
, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

(Súmula n. 543, Segunda Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 31/8/2015.)

No presente feito, restou inequívoco o inadimplemento contratual por parte das agravantes, que não procederam à entrega do imóvel no prazo avençado, nem mesmo após o decurso do período de tolerância convencional de 180 dias. Trata-se, portanto, de injustificável mora contratual, o que induz o reconhecimento da culpa exclusiva das agravantes pela rescisão contratual.

Quanto à alegação das agravantes acerca da legalidade da cláusula contratual que prevê a retenção de valores pagos, frise-se que tal previsão não prevalece sobre os princípios de proteção ao consumidor, sobretudo quando, como na hipótese, o inadimplemento contratual é de responsabilidade exclusiva do fornecedor.

Nesse sentido, reitero trechos da decisão agravada, vejamos:

“[...]

Assim, considerando que a relação jurídica de direito material entre as partes é de consumo, o contrato deve ser analisado à luz do “princípio da interpretação mais favorável” das cláusulas contratuais ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

Deste modo, consoante o disposto na Legislação Consumerista, entende-se correto o consignado pelo juízo de origem no sentido de que a disposição contratual contida na cláusula 4.8 (Id. 22917444 - Pág. 3) é abusiva, eis que, conforme consta na sentença ora impugnada, que os valores pagos deverão ser restituídos em sua integralidade.

Entendimento previsto no Código de Defesa do Consumidor quando impõe aos fornecedores o dever de cumprir integralmente as obrigações assumidas, vedando a imposição de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. O art. 35 do CDC apresenta:

"Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços se recusar ao cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá exigir, alternativamente e à sua livre escolha:

I - o cumprimento exigido da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de possíveis perdas e danos;

III - o abatimento proporcional ao preço."

E, no caso de resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel por culpa do promitente vendedor, deve ser aplicado o disposto na Súmula 543 do STJ, in verbis:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

(Súmula n. 543, Segunda Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 31/8/2015.)

No caso em apreço, restou comprovada nos autos o atraso excessivo na entrega do imóvel o que configura inadimplência por parte das empresas. O Superior Tribunal de Justiça, em situações análogas, decidiu de forma reiterada que o adquirente faz jus à restituição integral dos valores pagos, independentemente da retenção ou multa contratual, uma vez que a rescisão ocorre por culpa exclusiva das vendedoras.

[...].”

Cito ainda outros julgados da Corte Superior e deste E. Tribunal, vejamos também:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA . AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N .º 543 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N.º 7 DO STJ . JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno
.2 . Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador. Súmula n.º 543 do STJ.3 .
A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos promitentes-compradores, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, ante a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual .5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2392437 MG 2023/0209946-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA . PROCEDIMENTO DE RESOLUÇÃO PREVISTO NA LEI 9.514/97. INAPLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE-VENDEDOR . DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS EM SUA INTEGRALIDADE. SÚMULA 543/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior entende que "a existência de cláusula de alienação fiduciária em contrato de compra e venda não permite a aplicação dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997 para a hipótese de inadimplemento do vendedor/credor fiduciário" (REsp 1.739 .994/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 20/5/2021).
2. O entendimento pacificado no STJ, sedimentado na Súmula 543, é de que, nas hipóteses em que se tratar de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente-vendedor, a devolução das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade (AgInt no AREsp 2.151 .315/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).
3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2441922 RO 2023/0277526-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL . INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES . DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 . O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores pagos em razão de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel é de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Preliminar rejeitada. 2. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC)é aplicável aos contratos de promessa de compra e venda de imóveis, quando as construtoras/incorporadoras figuram como fornecedoras e os adquirentes dos imóveis como consumidores, destinatários finais do produto/serviço . 3. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, caracterizado o inadimplemento contratual, é cabível a rescisão do contrato, com a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, nos termos da Súmula 543 do STJ. 4. O atraso na entrega do imóvel, ainda que decorrente de entraves burocráticos junto aos órgãos públicos, não configura caso fortuito a isentar a construtora/incorporadora de sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual . 5. A condenação simultânea à restituição das parcelas pagas a título de preço do imóvel e ao pagamento de multa contratual por inadimplemento não configura bis in idem, pois se trata de obrigações com fatos geradores distintos. 6. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do promitente-vendedor, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual (art . 405 do Código Civil). 7. O atraso injustificado na entrega do imóvel, associado à quebra das expectativas legítimas do consumidor quanto à valorização do empreendimento e à frustração de seus planos de moradia, configura dano moral indenizável. 8 . No que tange ao pagamento do IPTU e taxa associativa, o pagamento das respectivas rubricas pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, de modo que retornando a posse dos bens à construtora em razão da rescisão contratual, é certo que as apelantes devem responder por tal obrigação, não merecendo reformas a sentença. 9. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08539867220198140301, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA . REJEITADA. MÉRITO. ATRASO DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS . POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 STJ. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO . CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR...Ver ementa completaDAS RÉS. DECAIMENTO DA PARTE AUTORA NA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO . 1. A preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar considerando que as construtoras, em razão da responsabilidade solidária, são partes legítimas para configurarem passivamente no feito em razão da relação jurídica firmada com o consumidor.
2. Em face do atraso na entrega do imóvel, resta caracterizado o inadimplemento contratual a ensejar a restituição integral dos valores pagos pelos compradores, em observância à Súmula 543 do STJ
. 3. Não se aplica à hipótese o Tema 1002 do STJ que determina a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, considerando que o desfazime

(TJ-PA - AC: 00257830720178140301, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022)

Logo, conforme expressamente consignado no
decisum,
devem ser restituídas integralmente as parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do vendedor/construtor, de forma imediata e parcela única. Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO INJUSTIFICADO. CULPA EXCLUSIVA. CONSTRUTORA. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. INVERSÃO. CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. ADQUIRENTES. VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, não apenas no sentido pretendido pela parte.

2. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar a culpa da promitente vendedora pela resolução do contrato exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e de cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que é cabível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor no caso de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel no prazo acordado.

4. Nos casos de resolução do contrato de promessa da compra e venda por culpa atribuída ao promitente vendedor, os valores pagos pelos compradores devem ser restituídos integralmente, incluindo a comissão de corretagem. Incidência da Súmula nº 568/STJ.

5. O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, conforme entendimento firmado nesta Corte Superior.

6. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 2.128.645/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL ADMITIDA.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. SÚMULA 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA
. SÚMULA 02 TJSP. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1
. Na hipótese de a vendedora dar causa à resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo comprador. Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A correção monetária incide a partir de cada desembolso e os juros devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Precedentes deste Tribunal.”

(TJ-SP - AC: 10115507820198260011 SP 1011550-78.2019.8.26.0011, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 29/11/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2020)

Por derradeiro, no que se refere ao valor fixado a título de indenização por danos morais, não vislumbro desproporcionalidade ou exorbitância. A quantia arbitrada – R$ 10.000,00 – observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, estando, em conformidade com o entendimento da jurisprudência pátria em casos similares, conforme apontado na decisão agravada.

O diploma cível pátrio estabelece, expressamente, em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

A propósito, veja-se referencial jurisprudencial do Tribunal da Cidadania e desta Corte:

“
STJ - AGINT NO RESP 1792742 / SP 2019/0014657-0

Data do Julgamento:26/08/2019

Data da Publicação:30/08/2019

Órgão Julgador:T3 - TERCEIRA TURMA

Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144)

Inteiro teor
•
Acompanhamento do processo

Ementa AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LONGO PRAZO. AQUISIÇÃO PARA FIM DE MORADIA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO.
TERMO 'AD QUEM'. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR.
RECURSO PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Controvérsia acerca das consequências do atraso de um ano e seis meses na entrega de um imóvel adquirido para fim de moradia sob o regime da incorporação imobiliária, tendo o consumidor quitado o preço, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido.
2.
Ocorrência de dano moral em virtude do longo período de atraso (um ano e seis meses) na entrega de imóvel adquirido para fim de moradia do próprio adquirente. Julgados desta Corte Superior. Questão afetada ao Tema 996/STJ, sem determinação de sobrestamento de processos.

3. Presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedente específico e julgados desta Corte Superior. 4. Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior. 5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo adquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL . CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel além daquele pactuado contratualmente, caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor. Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento.
Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso da empresa apelada com o cumprimento da obrigação avençada . Desse modo, entendo que a verba compensatória deve ser fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito.
Além disso, não verifico que o pagamento dos danos morais cumulado com as multas contratuais ocasionaria em uma excessiva indenização. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO . Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA LÍDIA LTDA nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais tendo como apelado MARIA MELO CABRAL. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno . Belém, 02 de julho de 2024. ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020124920178140015 20625538, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 02/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA . ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO . I. Caso em exame: Apelação Cível interposta por Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora Ltda. contra sentença de procedência que condenou as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais devido ao atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores . As apelantes alegam ilegitimidade passiva e a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória prevista em contrato, além de questionarem o valor dos danos morais arbitrados. II. Questão em discussão: A questão central envolve a legitimidade passiva das empresas rés e a validade da cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal. Além disso, discute-se a proporcionalidade dos danos morais arbitrados e a validade do julgamento monocrático proferido pelo relator . III. Razões de decidir: 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo-se que as apelantes, como integrantes do grupo econômico responsável pela construção e comercialização do imóvel, possuem responsabilidade solidária. 2 . A fixação de lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel é compatível com a jurisprudência consolidada, não configurando cumulação indevida com a cláusula penal moratória.
3. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais é mantido, pois se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, considerando o longo período de atraso e o abalo à esfera íntima dos autores .
4. Quanto ao julgamento monocrático, este é válido conforme o artigo 932, incisos IV, V, e VIII do CPC e o Regimento Interno do Tribunal, em consonância com o entendimento dominante sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese: Recurso de agravo interno conhecido e desprovido . Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: "É válida a condenação solidária de empresas integrantes de grupo econômico em caso de atraso na entrega de imóvel, sendo aplicável a fixação de lucros cessantes quando a cláusula penal não atinge o montante suficiente para reparar os prejuízos dos adquirentes." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, IV, V e VIII; Código Civil, art . 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, arts. 20, 30.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00105954220158140301 22121087, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Nesse contexto, o desconforto e a frustração para apelada, que contratou o serviç, em busca de um lar em tempo hábil e conforme firmado no contrato, apresenta-se incontestável, pelo que a redução do
quantum
indenizatório o tornaria irrisório para reparação dos abalos sofridos.

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno, porém lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/10/2025